Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721749-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MOREIRA GONCALVES AGRAVADO: DORGIVAL DA CRUZ ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PAULO MOREIRA GONÇALVES contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que nos autos de execução de título extrajudicial fundado em crédito decorrente de aluguel de imóvel proposto por DORGIVAL DA CRUZ ALCANTAR, determinou o leilão do bem penhorado, por não reconhecer o imóvel como bem de família. Registre-se trecho da decisão: “Desta forma, não resta demonstrado que o imóvel objeto de penhora é o único bem imóvel do executado, razão pela qual REJEITO a impugnação à penhora. Da mesa forma, REJEITO a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, visto que as alegações genéricas não são suficientes para afastar a avaliação técnica proferida pelo Oficial de Justiça, que utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, levando em consideração a composição de três elementos: Bairro, Logradouro do imóvel e Pólo. Desta forma, HOMOLOGO o valor de R$ 528.000,00 (quinhentos e vinte e oito mil reais) da avaliação do imóvel. No tocante a impugnação da penhora realizada em 100% dos direitos sobre o bem, REJEITO. (...) Nesses termos, remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de leilão na modalidade presencial. (...)” (ID 157927420, autos de origem). Em suas razões (ID 47414738), o agravante sustenta que: 1) os elementos probatórios dos autos demonstram que ele e sua família residem no imóvel penhorado; 2) “já foi empresário de sucesso na Comarca de Valparaíso de Goiás, entretanto vendeu sua loja no bairro etapa c e hoje encontra-se em verdadeira penúria, como é de conhecimento do próprio exequente, pois abriu uma lojinha em que, nem sequer funcionários tem e abre dia sim dia não, sendo que já alterou por duas vezes a localização da mesma”; 3) o imóvel impugnado é bem de família, portanto, impenhorável; 4) houve equívoco do juiz ao afirmar que o agravante possui, além do imóvel objeto de penhora, outro imóvel alienado por cessão de direitos (ID 152845599, autos de origem); 5) o outro bem foi alienado por escritura pública de compra e venda no 8o Oficio de Notas e de Protesto de Títulos do DF, Livro no 0390, Folha no 182, na data de 28/04/2011; 6) conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”; 7) “a impenhorabilidade do bem de família não exige que o devedor tenha um único bem imóvel, o que se exige é que more nesse imóvel, juntamente com a sua família, o que é o caso”; 8) além da fundamentação relevante, há risco de lesão grave e de difícil reparação, já que os autos já foram remetidos para o órgão competente para designação de leilão presencial. Requer, ao final, a reforma da decisão para antecipação da tutela de urgência para cancelar a penhora sobre o imóvel que reside o agravante ou o efeito suspensivo da decisão que determinou a remessa dos autos ao NULEJ para designação de leilão na modalidade presencial. No mérito, o provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação à penhora localizado na Ponte Alta Norte - Rua São Francisco, Lote 13, Condomínio Por do Sol III, Ponte Alta Norte (Gama). Subsidiariamente, pede a penhora somente de 50% do imóvel pertence ao executado, já que o restante pertence a sua esposa. Preparo recolhido (ID 47415035). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família. é a sua utilização como residência. A propósito, registre-se decisão do Superior Tribunal de Justiça: “De fato, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família legal observa os requisitos da Lei n. 8.009/90. E na referida lei, não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei.” (EDcl no AgInt no REsp 2023348/PE, Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 15.05.2023, Dje 17.05.2023). Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios. Os débitos sucedem de contrato de aluguel é o imóvel situado na Quadra 22, Lote 121, Setor Leste Residencial, Gama, DF, celebrado entre a empresa FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, a qual executado era sócio administrador, e o exequente. A dívida original é de R$ 16.516,84 (ID 85470546, autos de origem). A insurgência do agravante recai sobre outro imóvel, o qual alega ser impenhorável por ser bem de família. A princípio, o agravante logrou êxito em demonstrar que a penhora recaiu sobre o imóvel em que reside. Da análise dos autos originais, a certidão de Oficial de Justiça que atesta ter se dirigido até a residência do agravante que estava presente com todos os seus pertences e de sua família: “Certifico que, no dia 19/07/2022, às 15h35, diligenciei à AVENIDA SÃO FRANCISCO, CONDOMÍNIO POR DO SOL III, LOTE 13, PONTE ALTA NORTE, GAMA/DF, onde DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO ordenada, pois não encontrei bens penhoráveis, sendo os que guarnecem sua residência os seguintes: 01 sofá de 03 lugares, 01 poltrona, 01 TV 60", 01 Rack, 01 mesa com 10 cadeiras, 01 geladeira Electrolux, 01 fogão cooktop de 05 bocas, 01 coifa, 01 forno elétrico, 01 microondas, 01 máquina de lavar roupas, 01 tanquinho, 01 tv de 32", 02 camas de solteiros, 3 camas de casal, 05 guarda roupas e 01 cortador de grama. Saliento que havia um veículo Marca/Modelo: Kia Cerato, cor preto, Placa: PRA6104, porém, o Executado apresentou o documento em nome de Marcos Antonio Gonçalves Junior. Informo que o Executado comunicou que o imóvel e os bens que guarneciam a residência pertenciam a sua filha, no entanto, informei que havia uma ordem judicial a ser cumprida no local, ocasião a qual ele franqueou a minha entrada. No referido dou fé.” (ID 131994407, autos de origem). Ademais, há certidão de que em 05/10/2022, no processo 0712749-58.2022.8.07.0004, o executado foi intimado no imóvel penhorado: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/10/2022 às 12:40, dirigi-me à(ao) PONTE ALTA NORTE, UNIDADE 13 AV. SÃO FRANCISCO-RESIDENCIAL POR DO SOL III PONTE ALTA NOTE (GAMA) BRASÍLIA/DF CEP 72427-010, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de PAULO MOREIRA GONÇALVES, 372.060.951-00, (61) 99948-6118, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo e PROCEDI À AVALIAÇÃO, conforme laudo anexo(a).” (ID 144674336, autos de origem) É razoável, em análise não exauriente, a tese desenvolvida pelo agravante de que o imóvel penhorado é bem de família. Os argumentos serão melhor analisados por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Cabe ressaltar que, neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. Por outro lado, o perigo de dano de difícil ou impossível reparação consiste no fato de que os autos já foram remetidos ao NULEJ para designação de leilão do imóvel penhorado. Assim, é plausível conceder o efeito suspensivo para sobrestar atos expropriatórios até que seja julgado do mérito. Contudo, o imóvel deve permanecer penhorado para preservar eventual direito do exequente. DEFIRO o efeito suspensivo apenas para impedir qualquer ato de expropriação do imóvel penhorado. Ressalte-se que a decisão não impede a continuidade do processo em relação a outros bens. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator